Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PREPARO NÃO COMPROVADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- O desatendimento do despacho que faculta à parte sanar vício processual, enseja a aplicação da penalidade processual prevista. No caso, foi determinado aos agravantes que comprovassem o preparo recursal. O transcurso do prazo sem a regularização do vício formal, implica a manutenção da decisão agravada.
-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.